Tribunal: TJDFT
Processo: 0706385-90.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPARAÇÃO. DANO MORAL. CANCELAMENTO. CHEQUE ESPECIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o apelante a pagar R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de reparação por dano moral. A sentença adotou o fundamento de que a conduta da apelante violou a confiança recíproca das partes e constituiu falha na prestação dos serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se presente o dever de reparação de dano moral ao apelado derivado do cancelamento de cheque especial vinculado à conta bancária deste quando ausente prévia notificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de notificação ao consumidor configuradora da violação ao direito à informação e à boa-fé objetiva. Requisitos da responsabilidade civil presentes. Dano moral existente. Reparação devida. Valor adequado.
4. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que configure reforma em prejuízo das partes.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Tema Repetitivo n. 1.076, considerou que não é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: 1) da condenação; ou 2) do proveito econômico obtido; ou 3) do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: “1. A violação do dever primário de informação atrai à instituição bancária o dever reparatório a título de dano moral. 2. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. 3. Honorários advocatícios fixados conforme os percentuais previstos no art. 85, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil e no Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, III, 6o, III, e 14, caput; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 31.5.2022.